Tribunal: STF
Processo: HC 220406
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006 E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da enorme quantidade de entorpecente apreendida, bem como de arma e munições. 3. A existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido.



    Alega-se que: a) o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, à pena de 19 (dezenove) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 2.052 (dois mil e cinquenta e dois) dias-multa; b) na fase do artigo 387, §1° do CPP, o juiz utilizou argumentos genéricos e inidôneos para manter a prisão preventiva; c) “o fato de permanecer preso durante a instrução criminal, por si só, não constitui causa idônea para a manutenção da segregação cautelar”; d) “há enormes dúvidas quanto à autoria do crime por parte do paciente – que vem sendo apontado como “batedor” -, participação esta de menor importância, cujo objeto está sendo tratado em sede de recurso de apelação”; e) “o paciente possui residência fixa, família constituída que dependem integralmente do seu labor (doc. anexo), atividade lícita (doc. anexo), além de ser primário e possuir bons antecedentes, merecendo, no mínimo, um voto de confiança desta Corte, visto que com mais de 36 anos de idade, não tem qualquer procedimento criminal que possa ser utilizado em seu desfavor”; f) o STJ acrescentou indevidamente fundamento à decisão do Juízo de primeiro grau; g) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; h) o paciente é pai de duas crianças que dependem integralmente do seu sustento.



    Busca-se, liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, como bem consignou o STJ, 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus , indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente